Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0740101-03.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator (ID 41681933 - Pág. 1). Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41701194). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42498436). Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela remessa da petição ao Juízo da Execução Penal, a fim de evitar indevida supressão de instância, face do disposto no art. 66 da LEP. (ID 42587676 - Pág. 1). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Como indicado pela Defesa técnica, o apenado requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, sustentando que em 2016, sofreu acidente automobilístico, em razão do qual ficou com sequelas graves e permanentes. Afirma que esteve por 4 meses em coma, teve amnésia, não se lembrando do suposto crime, nem sequer da mãe ou do próprio filho. Nada obstante, como bem apontado pela própria Defensoria, tal pleito não foi até o momento formulado perante o Juízo da Execução Penal, razão pela qual seu conhecimento diretamente por esta Corte implicaria em indevida supressão de instância. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator